Tribunal: TJDFT
Processo: 0728667-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de habeas corpus preventivo impetrado em favor de ANTÔNIO CESAR PATRÍCIO DOS SANTOS, com a finalidade de impugnar a r. decisão proferida pelo d. Juízo da MM. 2a Vara Criminal de Santa Maria, pela qual decretou a prisão preventiva ora do paciente. Narra o ilustre impetrante, que desde o dia 07/08/2020 aguarda decisão sobre pedido formulado de habilitação no processo, situação que, a seu ver, configura cerceamento de defesa. O impetrante impugna, também, a r. decisão pela qual fora decretada a prisão preventiva do paciente, com a expedição do respectivo mandado de prisão contra o mesmo, à consideração no sentido de que tal medida é desproporcional, seja pela inexistência de risco à ordem publica, seja pelo fato de o paciente ser responsável por um filho menor ou pelo risco de infecção pela Covid 19 no âmbito do sistema prisional. Pondera, por fim, que, conforme dispõe o art. 282, § 6o, do CPP, a prisão deve ser a “ultima ratio”, cabível somente quando as demais medidas cautelares não forem suficientes. Com base nessas considerações requer, liminarmente, a expedição de salvo conduto em favor do paciente, “para que o mesmo se apresente a autoridade policial e prestar suas declarações e possa responder o processo em liberdade, bem como para que a autoridade coatora habilite este subscritor nos autos”. Brevemente relatado, decido. Conforme consta dos documentos que instruem os presentes autos, a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva do paciente e de outros investigados, isso porque suspeitos de integrar organização criminosa dedicada à prática de crimes patrimoniais. Segundo se observa no relatório policial juntado a este feito, os membros da organização dirigiam-se às agências bancárias e abordavam pessoas vulneráveis, até a obtenção das senhas. A partir disso, sacavam valores, contraiam empréstimos e transferiam dinheiro para contas de terceiros. Há a informação de que ANTONIO CESAR PATRÍCIO, Willinea de Souza Machado e Alcemy Silva, integrantes da associação criminosa, praticaram diversos crimes da mesma natureza, com alusão a 12 (doze) ocorrências policiais. Em muitos dos inquéritos mencionados, as vítimas reconheceram os criminosos, seja pessoalmente ou mediante fotografias. Além disso, são abundantes as imagens de circuito internos das agências bancárias, com a presença do paciente. Ainda de acordo com o referido relatório, Alcemy e ANTONIO CESAR PATRICIO DOS SANTOS “configuram como indiciados por associação criminosa desde 2009 com a finalidade de cometer fraudes, especialmente na clonagem de cartões de débito/crédito utilizados para compras ilícitas de mercadorias em estabelecimentos comerciais do Distrito Federal e de outras unidades da federação, além de possuírem ocorrências policiais desfavoráveis, nas quais configuram como autores de estelionato e furto mediante fraude” (ID 18542073). No Habeas Corpus no 0728139-51, impetrado em favor de Alcemy Silva, constam as informações de relatório produzido por outra delegacia de polícia, segundo o qual “foram inicialmente identificados ao menos 7 (sete) ocorrências policiais relacionadas a fraudes cometidas pela organização, sendo seis delas praticadas na região administrativa de Santa Maria, totalizando o prejuízo de R$ 40.000,00”. E que Alcemy e ANTONIO CESAR PATRICIO DOS SANTOS “atuam juntos já mais de uma década, quando foram presos pela Delegacia de Falsificações e Defraudações em 2010, por integrarem quadrilha especializada em clonagem de cartões”. Acolhendo a representação policial o d. Juízo da MM. 2a Vara Criminal de Santa Maria decretou a prisão preventiva do paciente, em 14/07/2020, com suporte nos seguintes fundamentos (ID 18617443): “Passo, agora, à análise da representação pela prisão preventiva dos indiciados Alcemy Silva Pereira, Antonio César Patrícuio dos Santos e Willinea de Souza Machado. (...) Estabelecidas estas premissas e após compulsar detidamente os autos, observo que existem, em sede de cognição sumária, elementos acerca da materialidade dos delitos de furto investigados e indícios suficientes de autoria em desfavor dos representados, bastando, para tanto, mencionar o reconhecimento deles pelas vítimas, a imagem deles pelo circuito interno do estabelecimento comercial e da agência bancária no momento da prática criminosa em desfavor da vítima Ivan da Rocha Vilela, bem como os relatos de Diogo Silva Matias Velasco e Anderson Ribeiro Evangelista, que informaram ter atuado como “laranjas”, emprestando as respectivas contas bancárias, para os representados perpetrarem as subtrações, circunstâncias que caracterizam o fumus comissi delicti. Ademais, verifico que, apesar dos crimes apurados não terem importado no emprego de violência ou grave ameaça às vítimas, os representados demonstram estar em uma escalada criminosa, pois foram identificados como autores também em diversas outras condutas com modus operandi semelhantes em um curto período de tempo. Não bastasse, os representados Alcemy Silva Pereira e Willinea de Souza Machado. Tais circunstâncias revelam que os representados ostentam personalidades voltadas à prática delituosa e fazem dessas condutas os seus meios de vida, autorizando, portanto, a segregação cautelar para o resguardo da ordem pública, preenchendo, pois, o requisito do periculum libertatis. Esclareço, ao ensejo, que a prisão para a garantia da ordem pública, ao contrário do que se difunde correntemente, não tem por único objetivo a prevenção de outros crimes, pois constitui, também, valioso instrumento de asseguramento do meio social, bem como de afirmação da Justiça, na medida em que fornece uma resposta pronta e efetiva à sociedade em situações deste jaez. A pena máxima cominada aos crimes apurados (furto qualificado mediante fraude) demonstra ser a prisão preventiva cabível na espécie, segundo dispõe o art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. As circunstâncias inerentes à hipótese, em especial o risco de reiteração delituosa, desaconselham o estabelecimento de outra medida cautelar em substituição à prisão” Diante desse cenário e por um juízo de restrita delibação, tenho que a r. decisão não faz por merecer, nesse momento, nenhum reparo, até porque não traz em si qualquer tipo de coação ilegal que possa justificar o deferimento da liminar aqui vindicada. Com efeito, os fundamentos expostos pelo d. magistrado a quo são idôneos e suficientes para arrimar o r. decreto de prisão preventiva ora questionado, considerando os antecedentes criminais do paciente e as inúmeras ocorrências policiais referentes a furto qualificado atribuídas ao mesmo. Outrossim, apesar de se tratar de um conceito jurídico indeterminado, a ordem pública apresenta em seu bojo a necessidade de preservar a coletividade dos riscos advindos do agente infrator. Existe, sem dúvida, uma proteção de cunho social que justifica a segregação daquele que representa um risco aos valores da comunidade, como no caso. A prática dos crimes que estão sendo imputados ao paciente, além de configurar, em tese, delito de organização criminosa estruturada, possuem grande impacto social e repercussão coletiva Por outro lado, é preciso esclarecer que jurisprudência que se emana do c. STJ, já consolidada, é no sentido de que "os registros sobre o passado de uma pessoa, seja ela quem for, não podem ser desconsiderados para fins cautelares. A avaliação sobre a periculosidade de alguém impõe que se perscrute todo o seu histórico de vida, em especial o seu comportamento perante a comunidade, em atos exteriores, cujas consequências tenham sido sentidas no âmbito social” (RHC n. 63.855/MG). Por fim, quanto ao pedido de soltura em razão da pandemia, de notório conhecimento, é certo que compete ao d. Juízo de 1o Grau a análise a respeito da reavaliação da prisão, nos termos do art. 4o da Recomendação 62/2020 do CNJ. Ora, o pedido formulado de forma inédita e diretamente ao egrégio Tribunal de Justiça, pela via do habeas corpus, constitui supressão de instância. Pelo exposto, INDEFIRO a liminar. Requisitem-se informações ao d. Juiz da MM. 2a Vara Criminal de Santa Maria, aqui indicado como autoridade coatora. Feito, ouça-se a ilustrada Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.